Tribunal: STJ
Processo: 5055907-46.2019.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792181 - RS(2024/0421606-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JANETE VIEIRA BOFF
ADVOGADO
: CLÁUDIO FREITAS MALLMANN - RS015801
AGRAVADO
: INHANDUVA PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME ATHAYDE PORTO - RS077422
SERGIO GILBERTO PORTO - RS047271
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC INEXISTENTE. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO.
REQUISITOS.
.
SÚMULA N. 7/STJ
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o
Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu
conhecimento, qual seja, o preenchimento dos requisitos da ação
reivindicatória por parte da autora, bem como a configuração da usucapião
como matéria de defesa da ré e obstativa do direito daquela, no que destacou
que ficou comprovada pela autora a propriedade do imóvel, bem como sua
concessão a comodato verbal ao genitor da filha da agravante, enquanto os
requisitos da usucapião não foram demostrados pela agravante, porquanto
evidenciado que houve mera permissão ou tolerância.
2. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional. Precedentes.
3. A teor da incontestável prova de que o imóvel pertence à agravada,
requisito em si apto a legitimar o ajuizamento da ação reivindicatória, o
acórdão recorrido deixou consignado que a agravante não fez qualquer prova
para configuração da usucapião, no que ficou evidenciado a existência de
comodato e a liberalidade do proprietário na ocupação do imóvel por mera
permissão ou tolerância. Entendimento cuja revisão esbarra no óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56885473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:16
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f9a4d4b0-6a1d-4c87-9486-b9f4d0b9cf16

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:16
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f9a4d4b0-6a1d-4c87-9486-b9f4d0b9cf16

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792181 - RS(2024/0421606-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JANETE VIEIRA BOFF
ADVOGADO
: CLÁUDIO FREITAS MALLMANN - RS015801
AGRAVADO
: INHANDUVA PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME ATHAYDE PORTO - RS077422
SERGIO GILBERTO PORTO - RS047271
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC INEXISTENTE. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO.
REQUISITOS.
.
SÚMULA N. 7/STJ
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o
Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu
conhecimento, qual seja, o preenchimento dos requisitos da ação
reivindicatória por parte da autora, bem como a configuração da usucapião
como matéria de defesa da ré e obstativa do direito daquela, no que destacou
que ficou comprovada pela autora a propriedade do imóvel, bem como sua
concessão a comodato verbal ao genitor da filha da agravante, enquanto os
requisitos da usucapião não foram demostrados pela agravante, porquanto
evidenciado que houve mera permissão ou tolerância.
2. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional. Precedentes.
3. A teor da incontestável prova de que o imóvel pertence à agravada,
requisito em si apto a legitimar o ajuizamento da ação reivindicatória, o
acórdão recorrido deixou consignado que a agravante não fez qualquer prova
para configuração da usucapião, no que ficou evidenciado a existência de
comodato e a liberalidade do proprietário na ocupação do imóvel por mera
permissão ou tolerância. Entendimento cuja revisão esbarra no óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por JANETE VIEIRA BOFF contra
decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial (fls. 1213-1221).
Documento eletrônico VDA56268433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:31
Código de Controle do Documento: 78ce54b8-dfc9-4413-a8da-e1da918ebd63

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
assim ementado (fl. 1.024):

APELAÇÃO
CÍVEL.
RECURSO
ADESIVO.
PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS
ALHEIAS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXCEÇÃO DE
USUCAPIÃO. POSSE QUALIFICADA DA PARTE RÉ
NÃO COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO
QUE CONFORTA A TESE DA PARTE AUTORA. Nos
termos do
do Código Civil, "o proprietário tem a
art. 1.228,
faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de
reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua
ou detenha". Na hipótese, tem-se como preenchidos esses
requisitos, e ausente prova da posse qualificada, sem
oposição, da parte requerida, sobre os imóveis em litígio, a
autorizar o reconhecimento de exceção de usucapião.
Conjunto probatório que conforta a tese autoral de que
houve comodato verbal e não doação. Sentença reformada.
APELAÇÃO
PROVIDA.
RECURSO
ADESIVO
PREJUDICADO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 1.113-1.115).
A agravante reitera, nas razões do recurso interno, alegação de afronta aos
arts. 489 e 1.022 do CPC, por entender que houve prestação jurisdicional incompleta.
Aduz a inaplicabilidade da
, pois:
Súmula n. 7/STJ

49. [...] o recurso especial não pede reexame de provas, vez
que os fatos são incontroversos e já foram soberanamente
fixados na origem, a seguir delineados: (i) posse mansa,
pacífica e ininterrupta da agravante por mais de 25 anos;
(ii) ausência de qualquer documento de comodato; (iii)
inexistência de pagamento de aluguel ou oposição dos
quatro proprietários registrais sucessivos; (iv) realização de
benfeitorias pela
do imóvel.
agravante/ocupante

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 1.244-1.254).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Documento eletrônico VDA56268433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:31
Código de Controle do Documento: 78ce54b8-dfc9-4413-a8da-e1da918ebd63

O agravo interno não merece prosperar.
Conforme consignado na decisão agravada, inexiste a alegada violação dos
arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a
questão levada ao seu conhecimento, qual seja, o preenchimento dos requisitos da ação
reivindicatória por parte da autora, bem como a configuração da usucapião como matéria
de defesa da ré e obstativa do direito daquela.
E, a propósito do contexto recursal, destacou a origem, à luz do acervo
fático dos autos, que ficou comprovada pela autora a propriedade do imóvel, bem como
sua concessão a comodato a Maurício Estrougo, este genitor da filha que teve com a
agravante, comodato verbal este cedido por Maurício à filha, enquanto os requisitos da
usucapião não foram demostrados pela agravante, porquanto evidenciado que houve
mera permissão ou tolerância. Vejamos:

Cuida-se a demanda originária de ação reivindicatória, na
qual alega a empresa autora, ora apelante, ser proprietária
do imóvel localizado na rua Francisco Petuco, no 45, apto.
1103, e box de garagem no 206, na cidade de Porto Alegre.
Conta que entregou, em comodato, referido imóvel a
Maurício que, por sua vez, cedeu a posse do bem para sua
filha Jéssica (filha da requerida). Pede, ao argumento do
término do comodato, a retomada dos imóveis.
A parte ré, em contestação, refere que o imóvel lhe foi
doado por Maurício quando do nascimento da filha
comum, a fim de não tornar pública a relação entre ambos.
Sustenta que Maurício era o proprietário de fato do bem à
época, já que titularizava diversas relações comerciais com
a parte autora e seus sócios integrantes. Defende ter
adquirido o imóvel pela prescrição aquisitiva, requerendo a
improcedência do pedido.
[...]
A demanda reivindicatória é ação real por meio da qual a
parte demandante sustenta estar privada de coisa que lhe
pertence, pretendendo retomá-la de quem a possui ou
detém injustamente; trata-se de pleito fundado, portanto, na
propriedade, com amparo no
caput, do Código
art. 1.228,
Civil, in verbis:
[...]
Concretamente, inconteste a propriedade da autora sobre os
imóveis em discussão, porquanto os adquiriu em
conforme R-10 das matrículas de números
28/04/2000,
67.608 e 68.161 do Registro de Imóveis de Porto Alegre,
por meio de alteração de seu contrato social, em que
integralizado o imóvel ao seu patrimônio, sendo o registro
na matrícula realizado em
(evento 2, INIC E
13/05/2005
DOCS1, fls.
).
37/42
Cinge-se a controvérsia devolvida à apreciação desta Corte,
em síntese, acerca da posse alegadamente exercida pela
requerida e do implemento ou não da prescrição aquisitiva
alegada como matéria de defesa.
Para a avaliação do mérito do recurso, impende discorrer
sobre o direito à prova, eis que imprescindível à questão do
Documento eletrônico VDA56268433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:31
Código de Controle do Documento: 78ce54b8-dfc9-4413-a8da-e1da918ebd63

convencimento, este primordial para a efetivação da
prestação jurisdicional.
O
do CPC, nos seus incisos, preconiza que, a rigor,
art. 373
incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato
constitutivo de seu direito, enquanto ao réu caberia a
demonstração
da
existência
de
fato
impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do demandante.
[...]
Na hipótese, o acervo probatório constituído no feito
melhor alberga a versão autoral, afastando a tese da
requerida de usucapião, inclusive porque os elementos de
convicção dos autos não confortam a argumentação de que
a posse desta sobre o imóvel em questão preenche os
requisitos legais para tanto.
Acerca do tema, merece prestígio o parecer do ilustre
Procurador de Justiça Armando Antônio Lotti, que bem
apreciou as premissas fáticas e legais aplicáveis à espécie,
e cujo excerto pede-se vênia para incorporar às razões de
decidir, a fim de evitar desnecessária tautologia (evento 10,
PARECER1):
"(...)
Ao concreto, as matrículas juntadas ao grampo dos autos
– n.os 67.608 e 68.161, Livro n.o 02, do Ofício de Registro
de Imóveis da 4a Zona desta Capital – demonstram que a
parte autora é proprietária dos imóveis objetos da
demanda, a saber: apartamento n.o 1103, Bloco "B", e
box de estacionamento n.o 206, ambos do Conjunto
Residencial Dona Mathilde, situado na Avenida Plínio
Brasil Milano n.o 1.595, Bairro Boa Vista, nesta Capital.
A demandada, contudo, esgrime no sentido do exercício
de posse "cum animus domini" sobre os imóveis objetos
do pedido petitório, sem qualquer oposição, há mais de
25 (vinte e cinco) anos, utilizando para moradia, de modo
que estão preenchidos, segundo alegado, os requisitos
para a aquisição da propriedade pela via prescricional
aquisitiva. Não se pode olvidar que a prova que incumbe
ao autor, no usucapião, diz respeito aos requisitos legais
exigidos para cada tipo de modalidade prescricional
aquisitiva, sendo aplicáveis todos os princípios e regras
gerais da prova do processo civil, com relação aos ônus,
meios, momento etc. Cumpre ao prescribente, pois, levar
a efeito prova relativa ao fato constitutivo do seu direito,
nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil de 2015 (artigo 333, inciso I, do Código de
Processo Civil de 1973). E compete ao réu, por seu turno,
demonstrar
a
existência
dos
fatos
impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito do prescribente, "ex
vi" o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil
de 2015 (artigo 333, inciso II, do Código de Processo
Documento eletrônico VDA56268433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:31
Código de Controle do Documento: 78ce54b8-dfc9-4413-a8da-e1da918ebd63

Civil de 1973). Nesta perspectiva, para o deslinde da
questão, necessária a análise da prova colacionada ao
grampo dos autos.
No ponto, a prova oral colhida durante a audiência de
instrução pode ser assim sintetizada:
, ouvido como
Carlos Henrique Silva de Oliveira
representante da empresa autora, não soube dizer quem
são os sócios desta. Referiu administrar imóveis da
empresa Inhanduvá. Não soube dizer qual é a relação que
Maurício Estrougo tem com a empresa Inhanduvá.
Afirmou não conhecer Janete Boff. Não soube dizer
quando a empresa autora adquiriu o imóvel objeto da
demanda. Afirmou não saber como foi a transação
quando da aquisição do imóvel, uma vez que, quando
chegou na empresa, o imóvel já pertencia à Inhanduvá.
Alegou não ter conhecimento sobre a relação de posse
sobre o imóvel. Disse que o escritório Lobato presta
serviços às empresas do grupo Inhanduvá há muitos
anos. Não soube dizer quem solicitou para a empresa
manter Janete residindo no imóvel.
, ouvido como
Carlos Eduardo Francischini Lobato
informante, disse ter sido proprietário do imóvel entre os
anos de 1995 e 2000, desse apartamento e de outros, no
mesmo conjunto. Referiu ter emprestado o apartamento a
Maurício Estrougo, uma vez que este queria colocar a
filha no imóvel, que também é filha da Janete. Afirmou
que, no período em que emprestou o imóvel, não foi o
depoente quem pagou as despesas do mesmo, não
sabendo informar quem efetuou o referido pagamento.
Informou ter transferido a propriedade do imóvel à
empresa Eucácia, empresa do mesmo grupo da autora,
porque tinha outros apartamentos e estava difícil de
vender, motivo pelo qual entrou no capital da Eucácia e
depois vendeu suas ações, para não pagar lucro
imobiliário com a venda do apartamento. Referiu ter
cedido o imóvel para Maurício, porque este era pessoa
influente no mercado e porque estava difícil de locar o
apartamento na época, asseverando que valia mais um
elogio do Maurício do que o valor da locação. Não soube
dizer se Maurício é sócio da empresa Inhanduvá, sabendo
que ele é sócio na SL Empreendimentos Imobiliários.
Pontuou que a família "Carquedi" é sócia da empresa SL,
sendo que o Maurício também é sócio desta.
, ouvida como informante, disse
Karina de Lorenzi Steiger
ter residido no mesmo prédio da Janete por anos.
Afirmou conhecer Maurício, porque ele é muito amigo da
família "Carquedi", sendo que a depoente namorou por
Documento eletrônico VDA56268433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:31
Código de Controle do Documento: 78ce54b8-dfc9-4413-a8da-e1da918ebd63

oito anos um integrante da referida família (Pedro).
Referiu ter visto algumas vezes o Maurício no
apartamento, mas que não sabia que ele era o pai da
Jéssica. Não soube informar quando Janete foi morar no
imóvel, sendo que a depoente foi para o local no ano de
1995. Pontuou que o apartamento sempre foi tido como
da Janete. Aduziu não saber se houve ou não uma
promessa de doação do imóvel do Maurício para a Janete.
, ouvida como
Márcia Luciana Velloso da Silva
informante, disse ter acompanhado a gestação de Janete,
sendo que esta residia no Centro Histórico de Porto
Alegre, na Rua Marechal Floriano, quando estava
grávida, época em que vendia roupas e morava em um
apartamento alugado. Referiu que Janete transferiu
residência para o imóvel objeto da demanda porque a
Jéssica nasceu e o apartamento era pequeno e no centro,
sendo que Janete tinha a intenção de comprar um
apartamento na planta, na antiga Encol, e que a mesma
tinha uma reserva de dinheiro para isso, mas que o pai
da Jéssica orientou a não comprar, sob alegação de que
tinha risco e de que ele tinha um apartamento para ceder
à Janete e à Jéssica, de modo que assim Janete se mudou
para o imóvel litigioso. Referiu que o apartamento tinha
pendências de obra civil para serem feitas, nunca tinha
sido habitado, sendo que Janete colocou o piso, pintou e
recolocou os azulejos caídos. Afirmou saber, através da
Janete, que o proprietário do apartamento era o pai da
Jéssica, que tinha dado para a Janete e para a Jéssica.
, em seu depoimento, disse
Maria Helena Lima Hackman
residir no mesmo condomínio da Janete Boff, porém em
prédios diferentes. Afirmou residir no local há 37 (trinta
e sete) anos, tendo ido para lá em 1984, sendo que Janete
começou a residir no imóvel objeto da lide um tempo
depois, há uns vinte e poucos anos. Afirmou que Janete
ainda reside no apartamento, sendo que ela é vista como
proprietária deste. Sublinhou que ninguém residiu no
imóvel antes, que eram apartamentos novos. Referiu
conhecer Jéssica, filha da dona Janete, sendo que ela
tinha uns dois ou três anos quando passou a residir no
local. Consignou que Janete faz trabalho voluntário na
horta comunitária do condomínio. Asseverou que a
Jéssica reside no apartamento, sendo que a depoente,
antes da pandemia, encontrava esta no condomínio.
, ouvido como informante, disse que a
Maurício Estrougo
Jéssica é filha do depoente e que a Janete ele conheceu
anos atrás. Referiu que a Jéssica foi reconhecida como
sua filha por comando judicial. Aduziu ter cedido o
Documento eletrônico VDA56268433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:31
Código de Controle do Documento: 78ce54b8-dfc9-4413-a8da-e1da918ebd63

apartamento objeto da demanda para Janete residir com
a Jéssica logo que esta nasceu, sendo que a filha vai
completar 28 anos. Afirmou não conhecer o apartamento,
sendo que nunca esteve no local. Observou que nunca fez
qualquer espécie de promessa de doação do referido
apartamento para a Janete e para a Jéssica. Consignou
que fez uma negociação com o Dr. Victor Kundzin, em um
almoço no restaurante Gambrinus, aceitando negociar o
pagamento da faculdade da filha como parte de
alimentos, mas não confirmando a transferência
definitiva do imóvel à Janete e sua filha. Ponderou que
Janete permaneceu residindo no imóvel por 28 (vinte e
oito) anos porque, há anos, se negou a sair, sendo que o
depoente não quis mover ação para retirá-la, porque o
apartamento nunca foi seu. Asseverou que nunca teve tido
relação societária com a empresa Inhanduvá, sendo que
a sua empresa é sócia da empresa SL. Sublinhou que
parte dos sócios da SL são também sócios da Inhanduvá.
Mencionou ser comum que ambas as empresas tenham o
mesmo endereço, sendo que o Dr. Lobato é seu advogado
há muitos anos. Afirmou ter pago a faculdade da filha e
ter sofrido execução com pedido de prisão por alimentos,
por volta de cinco ou seis anos atrás. Reiterou que não
fez promessa de transferência definitiva do imóvel, uma
vez que não poderia doar imóvel que não é seu. Disse
que, durante o tempo em que a empresa Inhanduvá foi
proprietária, foi esta quem pagou as despesas do imóvel,
sendo que a empresa manteve Janete residindo no local
porque foi um pedido feito pelo depoente há muitos anos
atrás e eles honraram o pedido feito pelo seu Lobato anos
antes. Afirmou que Jéssica e Janete moraram fora do
Brasil durante a maior parte desse período, nos Estados
Unidos. Destacou que Jéssica hoje mora em Boston.
Afirmou que o apartamento inicialmente era do Dr.
Lobato e, posteriormente, foi transferido para a
Inhanduvá. Referiu que Lobato recebeu os apartamentos
em pagamento dos serviços de advocacia e depois acabou
fazendo negócios com as empresas que sucederam até a
Inhanduvá. Disse que na ação de alimentos que
respondeu o apartamento não esteve em discussão
judicial, sendo que dito imóvel foi emprestado através de
terceiro para elas obterem uma moradia, tanto que
durante a referida ação judicial o advogado pediu a
posse ou a propriedade, que foi negada pelo juiz, uma vez
que na ação judicial relativa ao pensionamento tinha uma
parte da parcela que eram valores da residência em que
filha moraria. Asseverou ter pago alimentos para a filha
Documento eletrônico VDA56268433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:31
Código de Controle do Documento: 78ce54b8-dfc9-4413-a8da-e1da918ebd63

até dois anos atrás. Referiu que, uma vez encerrada a sua
obrigação alimentar, o depoente pediu diversas vezes a
restituição do imóvel, porque tinha que devolver o mesmo
à empresa. Destacou que Janete morava fora e não
deixava ser achada para impedir o início da retomada do
imóvel.
, em seu depoimento, disse
Roque Soares Reckziegel
conhecer Janete Boff porque moram no mesmo
condomínio. Afirmou residir no local desde 1994, sendo
que a dona Janete mora no local mais ou menos o mesmo
tempo, desde
Não soube informar se outra
1995/1996.
pessoa ocupou o imóvel antes. Disse que Janete era muito
participativa nas atividades do condomínio. Referiu que
na comunidade a dona Janete era vista como proprietária
do apartamento. Afirmou presumir que Janete é a
proprietária, pelo tempo que a conhece. Disse que Janete
mora ainda no local, desconhecendo se ela passou algum
tempo fora.
, ouvido como informante, disse ter
Victor Kundzin Júnior
patrocinado ação judicial para a cunhada Janete contra
Maurício, de investigação de paternidade cumulada com
alimentos, que foi julgada procedente, determinado o
reconhecimento da paternidade a arbitrando 15 salários
mínimos a título de alimentos. Referiu que, quando
ajuizou a ação, Janete já morava na Francisco Petruco,
desde 1995. Aduziu que Jéssica nasceu em 1995, sendo
que a ação judicial foi ajuizada em
Afirmou
2003/2004.
que antes de ajuizar a ação tentou acordo com Maurício,
sendo que, na ocasião, este optou por judicializar a
demanda. Aduziu que, após a ação judicial, o depoente
conversou com Maurício e foi acordado que ele pagaria a
faculdade da Jéssica. Ponderou, ainda, ter ficado
decidido, de comum acordo, que se resolveria uma coisa
de cada vez, sendo que o próximo assunto que se
resolveria seria a transferência do apartamento para a
Janete e para a Jéssica. Afirmou que ficou a promessa do
Maurício em entregar o apartamento para elas, em
almoços que tiveram. Disse que foi prometida a doação
do apartamento para elas, só que tal promessa não foi
materializada. Referiu que Janete foi aos Estados Unidos
acompanhar a filha nos estudos, não sabendo informar
quem custeou essa ida, sendo que continuou residindo
aqui, retornava três ou quatro vezes ao ano para o Brasil
e ficava um período. Aduziu que Janete atualmente reside
no mesmo lugar, no imóvel objeto da demanda. Referiu
que Jéssica reside nos Estados Unidos há uns dez anos,
sendo que Janete ficava algum tempo lá e depois voltava
Documento eletrônico VDA56268433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:31
Código de Controle do Documento: 78ce54b8-dfc9-4413-a8da-e1da918ebd63

ao Brasil. Asseverou ter tomado ciência de que o
apartamento não pertencia ao Maurício muito tempo
depois. Consignou que na ação de investigação de
paternidade se debateu a questão acerca da posse do
apartamento, mas sem procedência.
Da prova oral colhida, infere-se que a demandada Janete
exerce posse sobre os imóveis objetos da lide há muitos
anos. No entanto, tenho que não restou demonstrado o
exercício de posse "cum animus domini", uma vez que, ao
que se verifica, havia uma promessa de doação do imóvel
à Janete e à filha Jéssica, que não se perfectibilizou, fato
que demonstra a ausência do elemento anímico
qualificado necessário ao reconhecimento da prescrição
aquisitiva, uma vez que a demandada sabia que o imóvel
não lhe pertencia e que lhe seria doado posteriormente.
Em realidade, no sentir do signatário, Janete encontrava-
se na posse do imóvel na condição de comodatária.
De ressaltar que sequer a requerida comprova que era
ela quem pagava as despesas condominiais do imóvel,
bem como os impostos incidentes sobre o mesmo, o que
reforça a ausência "animus domini" sobre o bem.
Ademais, pelo que se infere do relatório da sentença
proferida nos autos da Ação de Alimentos movida por
Jéssica Hanna Boff contra Maurício Estrougo (processo
n.o
), a autora daquela demanda
001/1.07.0131194-4
noticiou residir nos Estados Unidos e referiu que o réu
auxiliava na sua manutenção e proporcionava a
utilização de apartamento no Brasil, onde mantinha
domicílio (Evento n.o 0002, INIC E DOCS1, Páginas
dos autos da ação petitória). Ademais, na referida
46/51,
demanda, a autora postulou a manutenção de posse no
imóvel a ela disponibilizado, situado na Rua Francisco
Petruco n.o
pedido que restou indeferido,
45/1103,
porquanto "o imóvel não é de propriedade do requerido e
sim, de propriedade de terceiro, que não integrou a
demanda" (acórdão proferido nos autos da Apelação
Cível n.o 70026151340). Assim, fica claro que o imóvel
não foi doado verbalmente à requerida, mas apenas era
cedido para esta e para a filha residirem, como
informado na referida ação de alimentos.
Desse modo, ao contrário do que restou reconhecido na
sentença, tenho que o conjunto probatório carreado ao
feito não conforta a exceção de usucapião arguida pela
ré, ora apelada, em defesa, porquanto não demonstrado
de forma segura o exercício de posse com "animus
domini" sobre o imóvel, necessário ao reconhecimento da
prescrição aquisitiva.
Documento eletrônico VDA56268433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:31
Código de Controle do Documento: 78ce54b8-dfc9-4413-a8da-e1da918ebd63

Nessa linha, demonstrada a propriedade sobre o bem por
parte da demandante, ora apelante, e afastada a
"exceptio proprietatis", a procedência da ação
reivindicatória é medida que se impõe.
Nesse norte, merece ser acolhida a pretensão recursal da
apelante, a fim de reformar a sentença, para julgar
procedente a ação reivindicatória, desacolhendo a
exceção de usucapião arguida em defesa. Prejudicado o
recurso adesivo.
"
(...)
Vale reforçar que não se discute o fato de que a demandada
era detentora dos imóveis objetos da lide há muitos anos.
Não obstante, para fins de aquisição do domínio por meio
de usucapião, exige-se que a parte requerente detenha
efetivamente a posse do bem, e não a mera detenção. Isso,
porque, a detenção ou mera tolerância do proprietário no
uso do bem por outrem não levam à posse apta e legítima a
ensejar a declaração de usucapião (como assim se
denomina de posse
).
ad usucapionem
No caso concreto, diante do conjunto probatório carreado
aos autos, não resta verossímil a tese de que a parte ré
reside no imóvel como se fosse dona, em especial diante do
fato de que não ficaram comprovadas as alegações de que
os imóveis pertencem a Maurício (genitor da filha da
requerida) e de que teria havido uma promessa de doação
após o nascimento de Jéssica, ônus que competia à
demandada, nos termos do
inc. II, do CPC.
art. 373,
Além disso, os longos arrazoados da parte ré nos quais
busca defender a tese de que o imóvel pertence a Maurício
e de que este objetiva, por "interpostas pessoas" e com
"sofisticados arranjos societários", desvincular-se dos
imóveis em discussão, não passam de alegações
desprovidas de prova robusta nesse sentido, ônus
probatório que competia somente à demandada, do qual
esta não se desincumbiu a contento.
No mais, o fato de Maurício ter relação próxima ou manter
outros negócios com os sócios da parte autora, por si só,
não é suficiente para demonstrar que é o real proprietário
do apartamento e do box, mormente considerando que a
comprovação da aquisição da propriedade de bem imóvel
se opera pelo registro de título translativo perante o
Registro de Imóveis, nos termos do
do Código
art. 1.245
Civil.
Quanto à alegada promessa de doação, não carece de
maiores digressões, pois, além de Maurício não ter poderes
para doar pelo simples fato de não figurar como
proprietário registral dos imóveis, não há escritura pública
ou instrumento particular confirmando a alegada
liberalidade, tampouco sendo o caso de se cogitar de
doação verbal, a qual, para ser válida, deve versar sobre
bens móveis e de pequeno valor, conforme o disposto no
parágrafo único, do Código Civil, o que não se
art. 541,
verifica na hipótese.
Nesse viés, não exsurgindo do caderno processual a
sustentada promessa de doação e apontando a prova
Documento eletrônico VDA56268433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:31
Código de Controle do Documento: 78ce54b8-dfc9-4413-a8da-e1da918ebd63

documental e oral produzida para a titularidade da parte
autora quanto aos bens, inviável o reconhecimento de
posse da demandada com
, ainda que esteja
animus domini
a requerida ocupando o imóvel há muitos anos.
Inegável, portanto, que a ocupação dos bens pela ré deve
ser tida como ato de mera permissão ou tolerância, que,
segundo o artigo 1.208 do Código Civil, não induz a posse
para fins de usucapião.
Assim, resta caracterizada a posse injusta da ré, bem assim
a propriedade do imóvel pela autora, de forma que a
procedência do pedido reivindicatório é a medida que se
impõe.

No julgamento dos aclaratórios, acresceu-se:

No caso em exame, devem ser desacolhidos os presentes
embargos de declaração, porque efetivamente não
configuradas quaisquer das hipóteses elencadas pelo
referido dispositivo legal, evidenciando-se a oposição
destes aclaratórios verdadeira tentativa de rediscussão da
matéria, exaustivamente debatida pelo colegiado estendido,
em razão inclusive de voto divergente apresentado,
prevalecendo a tese de que a ocupação do bem pela ré, a
despeito do longo período, deve ser tida como ato de mera
permissão ou tolerância.
Veja-se que restou consignado na decisão colegiada que "
não resta verossímil a tese de que a parte ré reside no
imóvel como se fosse dona, em especial diante do fato de
que não ficaram comprovadas as alegações de que os
imóveis pertencem a Maurício (genitor da filha da
requerida) e de que teria havido uma promessa de doação
após o nascimento de Jéssica, ônus que competia à
".
demandada, nos termos do
inc. II, do CPC
art. 373,
No que diz com a tese defensiva de que o imóvel
pertenceria a Maurício, constou do acórdão que "não
passam de alegações desprovidas de prova robusta nesse
sentido, ônus probatório que competia somente à
",
demandada, do qual esta não se desincumbiu a contento
não sobejando dúvidas acerca da adequada apreciação da
prova dos autos, bem como da ausência de qualquer vício
apto a justificar a oposição dos presentes embargos de
declaração.
Além disso, também foi referido que "o fato de Maurício
ter relação próxima ou manter outros negócios com os
sócios da parte autora, por si só, não é suficiente para
demonstrar que é o real proprietário do apartamento e do
box, mormente considerando que a comprovação da
aquisição da propriedade de bem imóvel se opera pelo
registro de título translativo perante o Registro de Imóveis,
".
nos termos do
do Código Civil
art. 1.245

Observa-se, assim, que as questões recursais foram efetivamente
enfrentadas pelo Tribunal de origem, sendo que não se pode ter como omissa ou carente
de fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram acolhidas.
Documento eletrônico VDA56268433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:31
Código de Controle do Documento: 78ce54b8-dfc9-4413-a8da-e1da918ebd63

O Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão posta, cabendo
relembrar que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois "a
função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça
acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de
quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da
controvérsia observada a
"
, relator Ministro
res in iudicium deducta (REsp n. 209.048/RJ
Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de
p. 380).
19/12/2003,
A título de reforço, cito:

2. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre
todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre
aqueles que entender necessários para a sua decisão, de
acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não
caracterizando
omissão
ou
ofensa
à
legislação
infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela
parte. Precedentes.
(EDcl no
, relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.024.829/SC
Andrighi, Terceira Turma, DJe de
)
17/5/2023.

1. O julgado recorrido não padece de qualquer omissão ou
nulidade na sua fundamentação, porquanto apreciou as
teses relevantes para o deslinde da controvérsia, tendo
concluído, após minucioso exame dos elementos fáticos e
probatórios produzidos nos autos, que o decreto
condenatório está em conformidade com a evidência dos
autos. Nesse ponto, cumpre ressaltar que, conforme a
consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos
alegados pela parte, mas somente sobre aqueles necessários
ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre
convencimento motivado.
(AgRg no
, relator Ministro Ribeiro
REsp n. 2.041.751/MG
Dantas, Quinta Turma, DJe de
)
24/4/2023.

Cumpre reiterar que entendimento contrário não se confunde com omissão
no julgado ou com ausência de prestação jurisdicional. A propósito: "não se pode
confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional" (AgInt no
, relatora Ministra
AREsp n. 1.907.401/SP
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
.
29/8/2022)
No mesmo sentido:

2.2. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o
Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a
questão submetida à apreciação judicial na medida
necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte.
, relatora Ministra Nancy Andrighi,
(REsp n. 1.947.636/PE
Terceira Turma, DJe de
)
6/9/2024.

Documento eletrônico VDA56268433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:31
Código de Controle do Documento: 78ce54b8-dfc9-4413-a8da-e1da918ebd63

1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior
Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nem em deficiência na
fundamentação, quando a decisão recorrida está
adequadamente motivada com base na aplicação do direito
considerado cabível ao caso concreto, pois o mero
inconformismo da parte com a solução da controvérsia não
configura negativa de prestação jurisdicional.
(AgInt no
, relator Ministro Marco
AREsp n. 2.595.147/SE
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
28/8/2024.

Por seu turno, ao contrário do que aduz a agravante, inafastáveis os
preceitos da
, visto que, a teor da incontestável prova de que o imóvel
Súmula n. 7/STJ
pertence à agravada, suficiente em si para legitimar a ação reivindicatória, o acórdão
recorrido deixou consignado que a agravante não fez qualquer prova para configuração
da usucapião, no que ficou evidenciado a existência de comodato verbal e a liberalidade
de ocupação do imóvel por mera permissão ou tolerância, entendimento cuja revisão
efetivamente esbarra no óbice do citado enunciado sumular.
Neste sentido, colaciona-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO
REIVINDICATÓRIA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 489
CPC.
.
COISA
JULGADA.

SÚMULA
284/STF
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EXCEÇÃO
DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO
PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência do STJ que
não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
incidência da Súmula 182 do STF. Reconsideração.
2. Não se conhece da alegada violação do artigo 489 do
, quando a fundamentação do recurso se mostra
CPC/2015
deficiente, considerando que não houve oposição de
embargos de declaração perante o Tribunal de origem,
sendo aplicável a Súmula 284 do STF.
3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na
petição de recurso especial, mas não debatido e decidido
nas
instâncias
ordinárias,
porquanto
ausente
o
indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas
282 e 356 do STF.
4. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu, à luz dos
princípios da livre apreciação da prova e do livre
convencimento motivado, pela ausência dos requisitos
necessários para o reconhecimento da usucapião. A
modificação de tal entendimento demandaria o reexame do
substrato fático-probatório dos autos, providência inviável
no recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não
conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA56268433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:31
Código de Controle do Documento: 78ce54b8-dfc9-4413-a8da-e1da918ebd63

(AgInt no
, relator Ministro Raul
AREsp n. 2.987.138/SC
Araújo, Quarta Turma, DJEN de
)
13/2/2026.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
RECONVENÇÃO.
REIVINDICATÓRIA.
LOTEAMENTO
IRREGULAR.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO CPC.
ART. 1.022
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
. DEFICIÊNCIA NA
SÚMULA No 211/STJ
FUNDAMENTAÇÃO
DO
RECURSO.
. REQUISITOS. REEXAME DE
SÚMULA No 284/STF
PROVAS. INVIABILIDADE.
.
SÚMULA No 7/STJ
[...]
5. Tendo a Corte de origem concluído, à luz da prova dos
autos, no sentido da configuração de todos os requisitos
para a procedência da ação de usucapião, inviável a
inversão do julgado, por força da
.
Súmula no 7/STJ
6. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
, relator Ministro Ricardo Villas
(REsp n. 2.149.556/DF
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
)
4/4/2025.

Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai argumentação
relevante apta a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve
ela ser mantida.
Por fim, com relação ao pedido do agravado, deixo, por ora, de condenar a
agravante ao pagamento da multa por litigância de má-fé, pois não configuradas as
condutas elencadas no
do CPC, visto que, em tese, "o exercício regular do direito
art. 80
constitucional de recorrer não enseja condenação do ora agravante às penalidades por
litigância de má-fé e multa" (AgInt no AgRg nos
, relator Ministro
EREsp 1.433.658/SP
Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
.
25/11/2016)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56268433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:31
Código de Controle do Documento: 78ce54b8-dfc9-4413-a8da-e1da918ebd63

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.792.181 / RS
Número Registro: 2024/0421606-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50559074620198210001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JANETE VIEIRA BOFF
ADVOGADO
: CLÁUDIO FREITAS MALLMANN - RS015801
AGRAVADO
: INHANDUVA PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : GUILHERME ATHAYDE PORTO - RS077422
SERGIO GILBERTO PORTO - RS047271
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JANETE VIEIRA BOFF
ADVOGADO
: CLÁUDIO FREITAS MALLMANN - RS015801
AGRAVADO
: INHANDUVA PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : GUILHERME ATHAYDE PORTO - RS077422
SERGIO GILBERTO PORTO - RS047271
Documento eletrônico VDA56864695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:48:51
Código de Controle do Documento: bf15fa80-4910-40cb-a474-21726286a631

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:48:51
Código de Controle do Documento: bf15fa80-4910-40cb-a474-21726286a631